Tribunal: TJMT
Processo: 1021442-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021442-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JERONIMO ESPIRITO SANTO CORINGA FILHO - CPF: 487.267.451-00 (AGRAVADO), VANDERLY DE SANTANA - CPF: 774.140.711-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. PROVIMENTO CNJ Nº 39/2014.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos executados via CNIB.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como instrumento legítimo de execução atípica, ainda que não haja prévia individualização de bens imóveis, em hipóteses de ineficácia dos meios tradicionais de localização patrimonial.

III. Razões de decidir

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB possui amparo no art. 139, IV, do CPC e no Provimento CNJ nº 39/2014, que dispensa a prévia individualização do imóvel e permite a medida como providência assecuratória da utilidade da execução. Presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de ineficácia do provimento), sobretudo diante da mora prolongada da execução (desde 2013) e da frustração de medidas ordinárias de constrição.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “
1. É admissível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB como medida executiva atípica, mesmo sem prévia individualização de imóveis, desde que frustradas as tentativas ordinárias de localização patrimonial do devedor. 2. A utilização da CNIB tem amparo no art. 139, IV, do CPC e no Provimento CNJ nº 39/2014, e visa garantir a efetividade e utilidade do processo executivo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mutua - Assistência dos Profissionais da Eng. Arq. Agronomia,
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
Jerônimo do Espírito Santo Coringa Filho e outro
, que i
ndeferiu o pedido formulado pela exequente para decretação de indisponibilidade de bens dos executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

A agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que a medida de indisponibilidade de bens, longe de ser injustificada, é justamente recomendada quando frustradas as diligências ordinárias para localização de patrimônio penhorável.

Diz que a execução permanece sem satisfação desde 2013 e que

as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas, mesmo após diligências via Infojud, Renajud e Sisbajud.

Assevera que indisponibilidade de bens é medida adequada e proporcional, com natureza preventiva, cuja adoção encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, e no Provimento CNJ nº 39/2014, e ressalta que a manutenção da decisão recorrida compromete a efetividade da execução e favorece a ocultação patrimonial dos devedores.

Forte em tais argumentos, requer o provimento integral do recurso, para que seja determinada a indisponibilidade de bens dos agravados via CNIB.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 298017364.

Sem informações.

Decorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de execução de título extrajudicial

proposta por

Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia

em face de

Jerônimo do Espírito Santo Coringa Filho e outro
, decorrente

do

Contrato de Mútuo RB7 n. 1070139/12
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de inscrição dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à possibilidade de se determinar, a inscrição do nome do executado na
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, como medida assecuratória voltada à preservação da eficácia da execução de título extrajudicial, diante da comprovada ineficácia dos meios ordinários de localização e constrição de bens.

A questão demanda apreciação cuidadosa da legitimidade da utilização de
medidas executivas atípicas
, autorizadas pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI n.º 5.941/DF
, desde que atendidos certos pressupostos.

Com efeito, embora seja admissível que o magistrado adote providências coercitivas não tipificadas expressamente na legislação processual, é imperioso que sua utilização seja pautada por critérios rigorosos de
subsidiariedade,

adequação, proporcionalidade e utilidade prática
, como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII).

Logo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a execução em comento tramita desde o ano de 2013, tendo sido infrutíferas todas as tentativas de localização da parte devedora, bem como frustradas as diligências de constrição patrimonial realizadas por meio dos sistemas Renajud e Sisbajud, cujos retornos foram ínfimos ou inexistentes.

Por outro lado, a medida de
indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB
reveste-se de
caráter meramente cautelar
, buscando localizar bens do executado e garantir a efetividade da execução, sem impor limitação a direitos fundamentais, razão pela qual deve ser mantida. Ressalte-se que tal providência encontra amparo no
Provimento n.º 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, regulamentado, no âmbito desta Corte Estadual, pelo
Provimento n.º 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso
, que institui a obrigatoriedade da comunicação de indisponibilidade de bens nos moldes dos sistemas integrados de cartórios de registro de imóveis.

Nesse contexto, constitui medida que encontra amparo legal à

efetivação da tutela jurisdicional na busca da satisfação da obrigação pelo devedor.

A par disso, o
art. 797 do CPC
estabelece que a execução deve se desenvolver no
interesse do credor
, devendo o Poder Judiciário, em nome do
princípio da efetividade da jurisdição executiva
, adotar providências concretas que assegurem o resultado útil do processo. Confira:

“Art. 797 (...)

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuro”.

Ressalte-se, ainda, que a utilização do CNIB não importa em bloqueio imediato dos bens, mas em medida cautelar de indisponibilidade, cuja publicidade visa inibir atos de alienação ou oneração que possam comprometer a efetividade do processo.

O entendimento de que a
indisponibilidade via CNIB depende da prévia localização de bens imóveis individualizados

revela-se, portanto, incompatível com os
fins do processo executivo
, especialmente quando
infrutíferas todas as tentativas ordinárias de constrição patrimonial
,
situação verificada nos autos. Nesse contexto, a
adoção da medida atípica não constitui exceção, mas sim uma decorrência necessária da ausência de efetividade dos meios tradicionais de constrição judicia
l
.

Não se trata, portanto, de medida arbitrária ou abusiva, mas sim de providência cautelar legítima e razoável, adotada com respaldo legal e jurisprudencial, dentro dos limites fixados pelo devido processo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE –
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ
– SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (...)

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.
(RAI n.

1026807-23.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 13.11.24 - negritei)

Assim, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC —
probabilidade do direito

e

risco de ineficácia da execução
—, impõe-se a
reforma da decisão agravada
, determinando-se a
imediata inscrição do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, como medida assecuratória apta a garantir a eficácia da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025